Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONFIGURADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões devolvidas a reexame sujeitam-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, em razão das partes enquadrarem-se nos conceitos dos arts. 2o e 3o deste Código.
2. A comprovação da inexistência de defeito na prestação do serviço e/ou da culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro são excludentes da responsabilidade da fornecedora. Não é caso dos autos, tendo em vista que a empresa fornecedora não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, nos moldes do art. 373, II e § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese sob exame, restou configurada a responsabilidade civil objetiva da fornecedora do serviço e, consequentemente, a obrigação de indenizar, vez que demonstrados a sua conduta ilícita, o dano sofrido pela consumidora e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado. 3.1. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já vem reconhecendo a ocorrência de dano independentemente de prova do prejuízo (dano in re ipsa). Precedente: AgInt no AREsp 831.777/SP.
4. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
5. Nas relações de consumo nas quais estejam envolvidos litigantes habituais, a atuação do Poder Judiciário somente será efetiva se a análise do caso se realizar sob o prisma da coletividade, dada a natureza transindividual decorrente de práticas reiteradas no mercado de consumo.
6. A fixação do valor do dano extrapatrimonial em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.
7. Majorados os honorários advocatícios devidos pela Apelante de 4% (quatro por cento) para 6% (seis por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
8. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.